Tribunal: CARF
Processo: 10880.907985/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907985/2014-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.951 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CORELLO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2006 no montante de R$105.066,53, e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907985/2014-03
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907985/2014-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório que não homologou
as compensações formalizadas nas Per/DComps de no 26611.66239.080212.1.7.02-6648 e
42020.40485.220809.1.7.02- 0042, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício
2007 (ano-calendário 2006), no valor de R$ 105.066,53.
Conforme decisão recorrida, o contribuinte apurou IRPJ devido de R$ 610.371,44,
e apesar de confirmadas as retenções (R$ 17.240,01) e as estimativas mensais pagas (R$
552.645,08), não teriam sido confirmadas as estimativas mensais compensadas (R$ 145.552,88),
informadas na DCOMP, conforme abaixo:

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 03/07, em 07/05/2014, na qual defende a validade do crédito, e aduz em
sua defesa, em síntese, que teria apresentado manifestação de inconformidade contra o ato de
não
homologação
das
DCOMP
no
04230.08967.070306.1.3.02-3254,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907985/2014-03

05766.78670.200306.1.3.02-3780 e 20557.96458.270406.1.3.02-0619. Requereu a homologação
das compensações em litígio.
O Acórdão ora Recorrido (14-56.406 - 13a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-
calendário constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no
encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não
atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante
lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão
administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...) “não se confirmou a apuração
de saldo negativo de IRPJ, se não reformada a decisão de não homologação das compensações,
no processo no 10880.967341/2010-32, ou efetuados os pagamentos dos débitos das estimativas
ali exigíveis”.

a) Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário
(fls. 79), alegando em síntese:
b) Defende a existência do saldo negativo e detalha a sua composição
ressaltando que as estimativas foram devidamente compensadas.
c) Afirma que é possível confirmar que as estimativas que foram objeto de
compensação nas Per/DComp n. 04230.08.967.070.306.1.3.02-3254,
05766.78.670.200.306.1.3.02-3780 e 20557.96.458.270.406.1.3.02-0619
no valor de R$145.552,88 (vide quadro do item n° 4 na página anterior) e
que mesmo que não homologadas não se trataria de decisão definitiva;
d) A recorrente chama atenção dos julgadores para o art. 24 da Lei 11.457, de
16.03.07, “onde se lê que é obrigatório que seja proferida decisão
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907985/2014-03

administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte”, e que “o direito que se extinguiu por preclusão, após um ano
de inatividade, é aquele de a Fazenda da União julgar o pedido de
compensação contido na Per/DComp que aqui se trata. Os fatos alegados e
comprovados pela Recte. são verdadeiros por decurso de prazo”;
e) Requereu o acolhimento do Recurso Voluntário interposto para “julgar
procedente o direito creditório atacado, quando menos para transformar
em diligência o julgamento a fim de apreciar a prova acostada aos autos
deste processo administrativo”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Por sua vez, da análise da decisão da DRJ é possível verificar que as parcelas de
composição do crédito não admitidas no despacho decisório são estimativas mensais
compensadas nos 04230.08.967.070.306.1.3.02-3254, 05766.78.670.200.306.1.3.02-3780 e
20557.96.458.270.406.1.3.02-0619 no valor de R$145.552,88.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907985/2014-03

A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907985/2014-03

O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907985/2014-03

não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim é que, neste ponto, dou provimento ao Recurso Voluntário e oriento meu
voto no sentido de homologar a compensação até o limite do crédito pleiteado.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital